Tribunal: TJBA
Processo: 8066933-24.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8066933-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEXANDRE ANDRADE MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGO CEZAR REIS AMADOR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VALOR VENAL DE REFERÊNCIA UNILATERAL. TEMA 1.113/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por contribuintes contra ato da Fazenda Municipal de Salvador, assegurando o direito de recolher o ITIV com base no valor da transação imobiliária constante da escritura pública (R$ 2.000.000,00), afastando a exigência fundada em valor venal de referência arbitrado unilateralmente pelo Município (R$ 2.698.056,83).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a utilização, pelo Município, de valor venal de referência previamente fixado como base de cálculo do ITIV, em substituição ao valor da transação declarado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixa entendimento vinculante de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado, não se vinculando ao valor do IPTU nem podendo este servir como piso de tributação.

O valor declarado pelo contribuinte na transação goza de presunção relativa de veracidade e adequação ao valor de mercado, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

A Administração Pública não pode arbitrar previamente a base de cálculo do tributo com fundamento em valor de referência unilateral, sob pena de violação às teses firmadas pelo STJ.

A conduta do Município de Salvador, ao desconsiderar automaticamente o valor declarado na escritura pública e impor valor de pauta, viola as teses vinculantes e afasta o devido processo administrativo necessário para revisão do valor.

Os precedentes firmados em recursos repetitivos possuem eficácia vinculante imediata, nos termos do art. 927, III, do CPC, não sendo afastados pela mera interposição de recurso extraordinário sem efeito suspensivo.

A sentença que concedeu a segurança observa a legislação federal e a jurisprudência vinculante, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066933-24.2025.8.05.0001
, em remesssa necessária que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como partes ALEXANDRE ANDRADE MOREIRA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça